Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. PRISÃO CIVIL ANTERIOR. RENOVAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL. LEGITIMIDADE. DÉBITO DIVERSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ALIMENTANDA MAIORIDADE CIVIL. EMANCIPAÇÃO FINANCEIRA. AFIRMAÇÃO INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO VIGORANTE. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste óbice legal à renovação de ordem prisão do obrigado alimentar por débitos alimentares germinados após o cumprimento da segregação precedentemente decretada e expiada, porquanto, nessa hipótese, preservada a atualidade da obrigação, a expiação é decretada com base no inadimplemento inescusável em que incidira o obrigado no tocante às parcelas que se venceram após o cumprimento da segregação antecedente, afastando a qualificação de situação de bis in idem.
2. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o ajuizamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência continua atual e a verba devida preserva seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, § 3o, do CPC.
3. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal, ainda que a destinatária da prestação tenha alcançado a maioridade civil no curso do executivo, pois não encerra fato apto a elidir a prestação nem a induzir que a alimentanda se emancipara financeiramente de molde a afastar a natureza dos alimentos que lhe estão reservados.
4. Ordem conhecida e denegada. Unânime.